Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-50.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – pretensão da autora ao restabelecimento do acesso à plataforma do requerido, levantamento dos valores relativos às vendas concluídas e condenação do requerido à devolução dos valores pagos pelos clientes em virtude das vendas não concluídas ante a não entrega dos produtos – inicial aditada para pugnar pela confirmação da tutela e nominar a ação

Ementa:
*TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – pretensão da autora ao restabelecimento do acesso à plataforma do requerido, levantamento dos valores relativos às vendas concluídas e condenação do requerido à devolução dos valores pagos pelos clientes em virtude das vendas não concluídas ante a não entrega dos produtos – inicial aditada para pugnar pela confirmação da tutela e nominar a ação principal como OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – ação procedente – apelo do requerido alegando que cumpriu a liminar na medida do possível e que não foi responsável pela não concretização das vendas da autora, pugnando ainda pelo afastamento da condenação por danos morais – inconformismo justificado apenas no tocante ao cumprimento da liminar, visto que o requerido só podia restituir o valor pago pelos clientes da autora até o limite do saldo que ela tinha na conta da plataforma – manutenção da sentença, todavia, em relação à sua responsabilidade pelos danos materiais e morais – apelo da autora visando a majoração do indenizatório moral – inconformismo justificado em parte eis que o valor fixado na sentença não é suficiente para compensar o constrangimento sofrido, não sendo caso porém de fixação no patamar pretendido - indenização majorada para R$10.000,00 - recursos parcialmente providos.*